Tribunal: TJSP
Processo: 1004696-77.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004696-77.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
VALÉRIA FORMIGONI BURATTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1004696-77.2018.8.26.0278 - Itaquaquecetuba
APELANTE: VALÉRIA FORMIGONI BURATTO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
INTERESSADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA/SP
VOTO No 17993
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
Cobrança em relação à sócia de TLFIF dos exercícios de
2000 a 2009 – Sócia que se desligou da empresa em 2002 –
Ausência de ato fraudulento ou comprovação de dissolução
irregular – Ilegalidade da cobrança em relação à impetrante
- Precedentes – Sentença reformada - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente o pedido formulado pela impetrante, denegando a segurança pleiteada,
sob o fundamento de que não há direito líquido e certo alegado.
Inconformada, recorre a apelante, alegando, em suma,
que: i) não houve decadência; ii) não foi citada-notificada sobre a decisão do recurso
voluntário; iii) a retirada da apelante foi regularmente registrada na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob no 265.119/02-9 em sessão de 27/06/2002, antes da
distribuição de qualquer feito executivo fiscal; iii) a sociedade regularmente
constituída possui autonomia jurídica e patrimonial, de modo que seus direitos e
obrigações não se estendem, em regra, às pessoas dos sócios; iv) a responsabilidade
do sócio só se configura quando este tiver poderes de gerência da empresa, abusando
do poder ou infringindo a lei, o contrato social ou o estatuto.
Contrarrazões às fls. 234/237.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Dos autos, consta que a apelante, em 02/05/2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
recebeu em sua residência uma Circular 160748 (ID Cobrança acumulada 125055)
sobre um Auto de Infração e Débitos de TLFIF no montante de R$235.930,36
(duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta reais e seis centavos), que
encontram-se inscritos em Dívida Ativa CADIN. A cobrança refere-se a débitos
de cobrança que estão no nome de Plastigoni Industrial Ltda, sendo que a apelante
foi sócia da referida empresa, mas desligou-se há mais de doze anos, ou seja, em
11/06/2002. Ademais, pelo que consta em fls. 45/46, a empresa encontra-se ativa
com o sócio-gerente Fabio Formigoni.
Em relação ao tema da inclusão dos sócios no polo
passivo, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica tem previsão no
Código Civil (artigo 50) e no Código de Defesa do Consumidor (artigo 28). O
Código Tributário Nacional traz regras de responsabilidade subsidiária dos sócios-
gerentes, administradores ou diretores nos casos em que a pessoa jurídica,
contribuinte inadimplente, tenha sofrido atos com excesso de poder, ou infração à
lei, contrato ou estatuto pelos seus dirigentes. No mesmo sentido, o artigo 4o, V, da
LEF (Lei no 6.830/1980) inclui a responsabilização do administrador nos casos em
que a empresa deixa de funcionar sem o encerramento regular. Foi, ainda, editada a
súmula 435, STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
A correta exegese do comando legal evidencia que a
responsabilidade extraordinária autorizadora da responsabilidade do sócio exige a
caracterização de um cenário de abuso de gestão.
A Teoria do Disregard foi concebida para as hipóteses
em que a pessoa jurídica se apresenta como um obstáculo a ocultar os verdadeiros
sujeitos do ato fraudulentamente praticado em nome da sociedade, mas em proveito
pessoal do sócio.
Por isso que é amplamente aceito (súmula n o 435, STJ)
que o encerramento irregular da empresa é motivo para o redirecionamento da
execução fiscal aos sócios ou diretores.
Todavia, pelo que consta do processo administrativo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
48/76), não restou comprovado ato fraudulento por parte da apelante. Outrossim, não
houve constatação de dissolução irregular da empresa.
Assim, não há ainda, ao menos por ora, elementos
suficientes que comprovem a dissolução irregular a fim de se autorizar a cobrança em
relação à apelante.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em
sede de execução fiscal, indeferiu o pedido da exequente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada para responsabilizar os sócios. Ausência
de prova quanto ao encerramento irregular da empresa executada. Para que os sócios
passem a compor o polo passivo da execução seria preciso, ademais, demonstrar a
prática de ato com excesso de poder ou infração de lei. Decisão de 1o grau mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 3001810-95.2019.8.26.0000;
Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r.
decisão que em cumprimento de sentença acolheu a impugnação do executado (sócio
da empresa exequenda), para retirá-lo do polo passivo da demanda. Ausência de
demonstração, no caso concreto, dos elementos necessários à desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Inaplicabilidade ao caso das regras de sucessão, previstas no art. 110, do Código de
Processo Civil de 2015, que trata de sucessão processual de pessoa física, em caso de
falecimento. R. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 3002879-31.2020.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Cabe salientar que ainda que houvesse os elementos para
a desconsideração da personalidade jurídica, a impetrante desligou-se da empresa em
2002, ou seja, há quase vinte anos, o que, por si só, poderia ensejar a prescrição do
redirecionamento.
Ademais, os débitos são de 2000 a 2009, com execuções
fiscais distribuídas em 2006 e 2012, ou seja, ajuizadas há muitos anos atrás, que, se
ausentes causas suspensivas/interruptivas, também encontram-se prescritos.
Por fim, o fato de já ter sido ajuizada Execução Fiscal
não impede a impetração do mandado de segurança, visto que a cobrança foi realizada
administrativamente.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
que a apelante seja excluída perante os débitos de que trata a circular 160748.
MÔNICA SERRANO
Relatora